Tribunal: STF
Processo: Rcl 56085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 992: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.

1.	Trata-se de reclamação com pedido liminar formalizada por Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A., em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no processo nº 0001745-48.2018.5.22.0001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal e contrariada a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 960.429-RG/SC, Tema nº 992 do ementário da Repercussão Geral.

2.	Preliminarmente, a parte reclamante aduz a prevenção deste Relator, mencionando o ajuizamento anterior da Rcl nº 51.619/PI, de minha relatoria, j. 15/05/2022, p. 16/05/2022, a qual teve o seu seguimento negado, ante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, sob o fundamento de que pendente o julgamento de agravo de instrumento em recurso extraordinário. Na sequência, ocorreu a finalização do citado julgamento no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, tendo a reclamante formalizado a desistência na Rcl. nº 51.619/PI.   

3.	A reclamante narra ter sido negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral, por se tratar de questão de natureza infraconstitucional relativa a pressupostos de admissibilidade recursal. Relata a interposição de agravo regimental, o qual não foi provido, com aplicação de multa.

4.	Destaca que o caso concreto possui circunstância especialíssima, consubstanciada no reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar controvérsia relacionada à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal, conforme o Tema nº 922 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que o reconhecimento da incompetência material da Justiça Trabalhista consubstanciaria matéria de ordem pública, sanável a qualquer tempo.

5.	Menciona a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 992, direcionada à competência para julgamento de controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas.

6.	Sustenta ser empresa privada, regida pelo direito privado, não havendo que se cogitar na obrigatoriedade de nomeação de candidato, via concurso público, realizado pela Companhia Energética do Piauí — Eletrobras Distribuição Piauí (Cepisa), da qual assumiu o controle acionário, por meio de privatização, em 17/10/2018.

7.	No pedido liminar, pleiteia a cassação do acórdão proferido pelo TST e a consequente remessa dos autos à Justiça Comum. Subsidiariamente, requer, ainda em sede precária, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e/ou do trânsito em julgado, e/ou a suspensão da execução no processo nº 0001745-48.2018.5.22.0001. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a confirmação do requerido em sede de liminar.

8.	Em manifestação protocolada na data de 07/10/2022, a reclamante noticiou o trânsito em julgado do processo nº 0001745-48.2018.5.22.0001, em 28/09/2022, motivo pelo qual reiterou o pedido de deferimento da liminar e de imediata procedência do pedido. Subsidiariamente, pede a suspensão dos efeitos do ato reclamado e do respectivo trânsito em julgado, e/ou suspensão da execução nos autos em tela, até o julgamento definitivo desta reclamação (e-doc. 36).

É o relatório. 

Decido.

9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
(...) 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
(...) 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

10.	Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no  Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

11.	Na presente reclamação, a questão de fundo debatida diz respeito à possível aplicação indevida do firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.429/SC, Tema nº 992 do ementário da Repercussão Geral.

12.	Observo que, com o julgamento, pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, do agravo em recurso extraordinário, está preenchido o requisito quanto ao necessário esgotamento das instâncias ordinárias para que se possa apreciar eventual descompasso na aplicação da sistemática da repercussão geral. 

13.	Com efeito, a Suprema Corte, no julgamento do RE nº 960.429-RG/RN, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, ocorrido em 05/03/2020, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias direcionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.

14.	Ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos, o Plenário do Supremo houve por bem modular os efeitos da decisão, fixando a seguinte tese para o tema: 

“Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”. (grifos nossos).

15.	Por oportuno, transcrevo a ementa do julgamento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Decisão embargada que definiu competência da Justiça Comum. 2. Pedido de modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil. Manutenção dos atos já praticados. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: ‘Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho’.
(RE nº 960.429-ED-segundos, Rel. Min Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 05/02/2021).

16.	Portanto, com o julgamento dos embargos de declaração opostos no paradigma, confirmou-se a competência da Justiça Comum, mas acabou prorrogada a competência da Justiça do Trabalho para as demandas sentenciadas em data anterior ao marco de 06/06/2018.

17.	Voltando os olhos para o presente caso, constata-se proferida sentença em 15/04/2019, oportunidade em que o Juízo de origem assentou a competência da Justiça Trabalhista para apreciar controvérsia na qual se discutem questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. Transcrevo o excerto pertinente:

“Entende a primeira reclamada pela necessidade de suspensão da apreciação da presente lide, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal analisando o Recurso Extraordinário nº 960.429 teria reconhecido a Repercussão Geral nº 992/STF, onde se está em discussão a competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública indireta.
Assevera que foi determinado pelo Relator, o Ministro Gilmar Mendes, que deveria haver a suspensão nacional de todos os feitos envolvendo a temática, com aplicação do artigo 1.035,§5º do CPC.
Sem razão.
A competência material da Justiça do Trabalho é fixada pelo pedido e pela causa de pedir. Residindo a pretensão da então reclamante na efetivação de um contrato de trabalho regido pela CLT, a competência para examinar a lide e concluir pela procedência ou improcedência do pedido é desta Justiça Especializada.
A questão da competência dessa Especializada para apreciar as controvérsias instauradas entre pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração indireta e seus empregados, cuja relação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, compreendendo, inclusive a fase pré-contratual, encontra-se pacificada, inclusive, junto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF.
Nos autos do ARE 972.204-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2016, a exemplo, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:
"DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. EMPRESA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa." (ARE 969781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 6.12.2016)
"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Fase pré-contratual. Competência da justiça do trabalho. Curso de formação. Reconhecimento do vínculo empregatício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. É pacífico o entendimento, nas duas Turmas da Corte, de que compete à Justiça laboral o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. (destaque)
2. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa." (ARE 972.204-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2016)".
Ademais, a controvérsia objeto do Recurso Extraordinário nº 960.429 diz respeito à competência para processar e julgar as demandas ajuizadas (por candidato a emprego público e empregado público) em face de pessoa jurídica de direito privado, na qual se discutem critérios para a seleção e admissão de pessoal nos seus quadros e eventual nulidade do certame, portanto, distinto do objeto discutido nos presentes autos.” (grifos nossos).

18.	Depreende-se, da análise dos autos originários, que o  pronunciamento acima transcrito não foi reformado na parte referente à delimitação da competência, tendo, inclusive, ficado vencida, em sede de recurso ordinário, a Desembargadora que havia votado pela suspensão do feito, considerado o Tema RG nº 992. Transcrevo a certidão do julgamento do recurso ordinário no TRT-22:

“CERTIDÃO DE JULGAMENTO
Nos termos do artigo 895, § 1º, IV, da CLT, a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região, em sessão ordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2019, sob a Presidência do Exmo. Sr. Desembargador do Trabalho ARNALDO BOSON PAES, presentes os Exmos. Srs. Desembargadores do Trabalho FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA (Relator), LIANA FERRAZ DE CARVALHO e Juiz do Trabalho TIBÉRIO FREIRE VILLAR DA SILVA (convocado), bem como o Exmo. Sr. Procurador do Trabalho MARCO AURÉLIO LUSTOSA CAMINHA, representante do d. Ministério Público do Trabalho da 22ª Região; ausente o Exmo. Sr. Desembargador do Trabalho WELLINGTON JIM BOAVISTA (férias); decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para: 1) declarar a ilegalidade da exigência do Teste de Aptidão Física - TAF; e 2) determinar que o nome do reclamante seja incluído no rol dos aprovados, garantida a mesma classificação obtida na primeira fase do concurso (prova objetiva), no caso, a 23ª colocação (fl. 238), bem como que seja efetuada a sua nomeação, observada a ordem classificatória. Inverte-se o ônus da sucumbência. Custas processuais pela reclamada no importe de R$ 60,00, calculadas sobre o valor de R$ 3.000,00 (valor da causa). Vencida a Exma. Sra. Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho  que entendia que há fato novo que alterou a natureza jurídica da recorrida e produz efeitos, entretanto, sob a análise do viés da natureza jurídica anterior, da Eletrobras, votava pela suspensão do julgamento nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 960.429, em que foi reconhecida repercussão geral, e, superado o entendimento, negava provimento ao recurso ordinário por entender que a avaliação de capacidade física, ao lado das provas de conhecimento e títulos, pressupõe objetividade, guardando pertinência direta com as funções dos cargos e empregos públicos a serem exercidas, tendo requerido declaração de voto divergente que segue ao final. Não votou o Exmo. Sr. Desembargador Arnaldo Boson Paes por estar ausente (férias) à sessão ordinária anterior, quando foi feita a leitura do relatório, nos termos do art. 48, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal. Constam a seguir as razões de decidir do Exmo. Sr. Desembargador-Relator Francisco Meton Marques de Lima”. (grifos nossos).

19.	De fato, o e. Min. Gilmar Mendes havia deferido, em 28/05/2018, pedido de suspensão nacional dos processos que versavam sobre a questão tratada no RE nº 960.429-RG/RN — Tema RG nº 992. Ou seja, quando do julgamento, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, do recurso ordinário (16/12/2019), já vigorava a referida ordem de sobrestamento nacional, inobservada pelo TRT-22.

20.	Houve, ainda, a oposição de embargos de declaração opostos sob a alegação de apontar omissão e contradição e realizar o prequestionamento da  matéria. 

21.	 Com o não provimento dos embargos, a ora reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido ante o óbice previsto no art. 896, § 1º-A, da CLT, relacionado à obrigação de indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Observo que a reclamante apontou, no recurso de revista, a fixação da tese no Tema RG nº 992, conforme se extrai da decisão de negativa:

“(...) Alega a recorrente que o Supremo Tribunal Federal, analisando o Recurso Extraordinário nº 960.429, reconheceu a Repercussão Geral nº 992/STF e declarou a incompetência desta justiça especializada para o julgamento de questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal, como no caso vertente, devendo o acórdão ser reformado para determinar a remessa destes autos à Justiça Comum para o deslinde da causa.
Defende a perda do objeto da ação em razão da privatização da Companhia Energética do Piauí - Eletrobrás Distribuição Piauí, a qual foi adquirida pela Equatorial Energia S/A, deixando de ser uma sociedade de economia mista pública e tornando-se empresa privada em outubro de 2018.
Assim, entende que os contratos de trabalho dos seus empregados passam a ser regidos em sua integralidade pelo direito privado, não havendo mais em que se cogitar em obrigatoriedade de nomeação em virtude de concurso público, uma vez que não se trata mais de Administração Pública Indireta, não se aplicando o art. 37 da CF/88 e a Lei nº 8.112/90.
Neste tocante, colaciona arestos do TST e de Tribunais Regionais do Trabalho.
Assegura que o teste exigido no edital está proporcionalmente ligado às atribuições do cargo de leiturista, do qual depreende-se que a conduta física é fator determinante para o adequado desempenho de sua função. Assevera que o exame físico foi aplicado por profissionais especializados, baseado em critérios objetivos e com isonomia, a fim de averiguar a aptidão dos candidatos nos termos do art. 5º, VI, da Lei 8.112/90.
Afirma que o art. 37, II, da Constituição Federal exige para a investidura em cargo ou emprego público a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, e, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.
Colaciona arestos de Turmas do TST.
O recurso de revista, que tramita sob a égide da Lei nº 13.015/2014, prestigiou o rigor formal, tem natureza extraordinária e visa assegurar a validade, autoridade e a uniformidade da interpretação da lei. Neste viés, considera indispensável que a parte, nas razões do recurso de revista, indique o trecho da decisão que revela a resposta do tribunal a quo à matéria.
Indicar significa transcrever o trecho do pronunciamento prévio sobre a temática que o recorrente almeja obter reexame pelo órgão ad quem.
Destarte, em que pesem as alegações do recorrente, percebe-se que este não indicou os trechos da decisão recorrida que consubstanciariam o prequestionamento das matérias impugnadas, deixando, assim, de observar o disposto no art. 896, §1º-A, I, da CLT, conforme redação dada pela referida Lei nº 13.015/2014, razão pela qual não merece ser conhecido o recurso.
Incide, portanto, o óbice do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, de acordo com o qual é ônus da parte, sob pena de não conhecimento do recurso, "indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista".
Neste sentido, os recentes julgados do C. TST (...).” (grifos nossos).

22.	No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, seguiu-se a interposição de recursos pela reclamante, todos sem sucesso em decorrência do óbice constatado quando do não seguimento do recurso de revista.

23.	Diante desse cenário, ao que parece, a controvérsia de fundo estaria abarcada pelo firmado no Tema RG nº 992, a revelar a competência da Justiça Comum, de modo a configurar possível erronia na aplicação da sistemática da repercussão geral.

24.	Nesse sentido, observo que esta Suprema Corte, em caso análogo, assentou o equívoco do Tribunal reclamado em manter a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito. Transcrevo excerto pertinente :

“11. No caso em análise, o ato apontado como reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em 27.08.2020, não acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. Da análise da tramitação processual na origem, verifica-se que: (i) a última decisão proferida pelo TRT da 24ª Região data de outubro de 2020, determinando a remessa de recurso ao TST; e (ii) a última decisão proferida pelo TST data de 18 de fevereiro de 2021, a qual negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Portanto, foi esta última decisão que, em última análise, manteve a competência da Justiça do Trabalho.
12. Em razão da última decisão acima, subtraiu-se da parte a possibilidade de impugnar a decisão monocrática no órgão colegiado daquele Tribunal e, em seguida, submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário. A controvérsia sobre a competência para processar e julgar demanda ajuizada por candidato a emprego público, em fase pré-contratual, contra pessoa jurídica de direito privado, está abrangida pelo Tema 992 da repercussão geral. De modo que o processamento desta ação no Tribunal reclamado contraria a determinação deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.071, Relator Ministro Alexandre de Moraes; Rcl. 34.953, Relator Ministro Luiz Fux; Rcl 32831-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma.
13. Dessa forma, houve ofensa ao que decidido no RE 960.429-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes (Tema 992).”
(Rcl nº 48.382/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/12/2021, p. 07/01/2022; grifos nossos)

25.	Assim sendo, ainda que o TST tenha se limitado a abordar o preenchimento de pressuposto recursal (art. 896. § 1º-A, da CLT), vislumbro ser possível apreciar a matéria,  excepcionalmente em razão da aparente inobservância do entendimento do Supremo consolidado em sede de repercussão geral, bem como por se tratar de temática referente à competência para processar e julgar o feito na origem. A esse respeito, menciono:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos)


“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de riscos. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema 222 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema 222 RG) firmou-se, sob a perspectiva do art. 7º, XXXIV, da CF, a tese de que “[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso". 2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista e concluir pela impossibilidade de se estender o adicional de riscos ao reclamante, trabalhador portuário avulso, com fundamento na Lei nº 8.630/93, afastou-se da interpretação conferida por esta Corte acerca da matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 43.380-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021,p.  07/01/2022; grifos nossos)

26.	Portanto, constato, neste âmbito preliminar, plausibilidade na alegação de possível erronia na aplicação da sistemática da repercussão geral, uma vez que a fixação da competência da Justiça Trabalhista no caso concreto, ao menos nesta análise inicial própria do campo liminar, vai de encontro à tese firmada por esta Suprema Corte.

27.	Reconheço, ainda, preenchido o requisito do perigo na demora, ante a continuidade da demanda por Juízo possivelmente incompetente, a prolongar indevidamente a duração razoável do processo.

28.	Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar, em parte, para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como de eventual execução em curso, até decisão final nesta reclamação.

29.	Intime-se a reclamante para retificar a peça inicial quanto ao nome correto e ao endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).

30.	Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado a ser indicado pela reclamante, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). 

31.	Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada para que sejam prestadas as informações no prazo legal.

32.	Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator